Tribunal: TJSP
Processo: 1059611-96.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito autoral. Indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Preliminares. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial requerida desnecessária ao desate do

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito autoral. Indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Preliminares. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial requerida desnecessária ao desate do litígio. Nulidade da sentença afastada. Prescrição. Ocorrência. Prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Ré que iniciou a distribuição do filme em 2011. Ajuizamento da ação somente no ano de 2016, quando escoado o prazo prescricional. Legitimidade passiva. Dúvida a respeito da legitimidade da ré para responder ao pedido. Ré que teria distribuído apenas a versão original do filme, na língua inglesa, sem contato com o trabalho de dublagem realizado pelo autor. Mérito. Autor que, ao aceitar o trabalho de dublagem, anuiu ao uso de sua voz no filme, nas edições subsequentes. Danos não caracterizados. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059611-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY CARLOS
LILLA, é apelado SPECTRA NOVA PRODUÇÕES, EDIÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059611-96.2016.8.26.0100 -Voto no 19.063
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1059611-96.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível Central)
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apelado: Spectra Novas Produções, Edições e Comércio Ltda.
Juiz sentenciante: Daniel Serpertino
Voto no 19.063
Responsabilidade civil. Direito autoral. Indenização por danos
morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do
autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos
autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do
autor em exibições contínuas da obra. Preliminares. Alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial
requerida desnecessária ao desate do litígio. Nulidade da
sentença afastada. Prescrição. Ocorrência. Prescrição da
pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, § 3o, inc.
V, do Código Civil. Ré que iniciou a distribuição do filme em
2011. Ajuizamento da ação somente no ano de 2016, quando
escoado o prazo prescricional. Legitimidade passiva. Dúvida a
respeito da legitimidade da ré para responder ao pedido. Ré que
teria distribuído apenas a versão original do filme, na língua
inglesa, sem contato com o trabalho de dublagem realizado pelo
autor. Mérito. Autor que, ao aceitar o trabalho de dublagem,
anuiu ao uso de sua voz no filme, nas edições subsequentes.
Danos não caracterizados. Sentença de improcedência do pedido
mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 139/143, de relatório adotado,
declarada a fls. 152/153, julgou improcedente ação de indenização movida
por Sidney Carlos Lilla em face de Spectra Novas Produções, Edições e
Comércio Ltda., condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059611-96.2016.8.26.0100 -Voto no 19.063
3
assistência judiciária gratuita.
Recorre
o
autor
(fls.
156/177).
Pede,
preliminarmente, a anulação de sentença para produção de prova pericial em
sua voz para comprovação de que estaria indevidamente inserida no filme
divulgado pela ré em razão da ausência de instrumento contratual. Alega que
não ocorreu prescrição, pois a violação de direito autoral se protrai no tempo,
a cada exibição do filme. Sustenta que o ato ilícito cometido pela ré acarretou
afronta ao direito de personalidade. Afirma que não poderia a ré
comercializar o filme sem a concessão dos devidos créditos de dublagem.
Pede a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais e
materiais.
Contrarrazões a fls. 195/201.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso é infundado.
A prova pericial requerida pelo autor não era
necessária ao desate do litígio e, por isso, não se vê cerceamento de defesa na
sentença.
Superada esta questão, o autor afirmou que
trabalhou como dublador do personagem Sargente Rolf no filme “A Cruz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059611-96.2016.8.26.0100 -Voto no 19.063
4
Ferro”. Afirmou que a ré distribuiu a obra, que foi exibida diversas vezes,
sem que tenha havido cessão dos direitos autorais referentes ao uso de sua
voz. Afirmou o autor, ainda, que na obra não constou o crédito a ele devido
como dublador. Diante disso, pediu reparação por danos morais e materiais.
Afirma a ré que distribuiu o filme apenas na versão
original em inglês, de modo que não comercializou a versão dublada e, por
isso, não poderia responder pelas pretensões expostas na demanda, ausente
legitimidade.
Ainda que assim não fosse, a ré comprovou nos
autos que tinha contrato de licença para distribuição do filme, no período de
agosto de 2011 a agosto de 2013 (fls. 86/90).
Vê-se, portanto, que a distribuição do filme pela ré
se iniciou no ano de 2011 e a presente ação indenizatória somente foi
ajuizada em 11 de junho de 2016, quando já escoado o prazo prescricional
trienal, disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
Neste sentido já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Nas demandas indenizatórias por ofensa a direito
autoral, os prazos prescricionais são regulados pelo art. 206, §
3o, V, do Código Civil e prescrevem em 3 anos” (AgRg no
REsp no 1412700/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j 13.10.15).
Ainda: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1459428 / RJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, dj 25.11.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059611-96.2016.8.26.0100 -Voto no 19.063
5
O Tribunal, em demandas semelhantes, nas quais
inclusive figurou o autor, confirmou a orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça a respeito do prazo trienal de prescrição: Ap no
1021778-49.2013.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 07.05.19; Ap no
1000555-06.2014.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, dj 26.01.16.
Ainda que assim não fosse, há dúvida acerca da
legitimidade da ré para o pedido.
A ré traz documento que demonstra ter sido
responsável pela distribuição e comercialização da edição correspondente à
versão original do filme, na língua inglesa e, por isso, não teria tido contato
com o trabalho desenvolvido pelo autor, como dublador.
Além disso, não há dúvida de que o dublador é
titular do direito que tem sobre a criação que representa o seu trabalho de dar
vida ao texto e à interpretação do personagem. Contudo, no caso em exame,
ao aceitar o trabalho como dublador, por certo, ocorreu autorização expressa
para supervenientes edições da obra, a que título ocorressem, por exibições
em redes de cinema ou mesmo comercialização.
É certo que o contrato de cessão de direitos autorais
não foi trazido aos autos, como exigia o art. 49, inc. II, da Lei no 9.610/98.
Entretanto, não se pode supor que não teria ocorrido, entendida como
expressamente avençada pelo autor ao executar o trabalho e receber
remuneração da empresa que o contratou. Por esta razão, não se vê dano
sofrido pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059611-96.2016.8.26.0100 -Voto no 19.063
6
A sentença, portanto, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Desprovido o recurso, os honorários advocatícios
devem ser elevados para 15% do valor da causa, observada a assistência
judiciária gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator